Tribunal: TCU
Processo: 015.376/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria a Alcioni Marisa de Freitas (ato no 132571/2020) , Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque (ato no 74719/2021) , Nivaldo Ribeiro dos Santos (ato no 82310/2022) e Teresa Goncalves Penas (ato no 28541/2022) , autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. destacar o ato constante da peça 3 (ato no 130374/2019) , relativo à alteração da aposentadoria concedida a Theresinha Monteiro Absher, constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto à Universidade Federal do Paraná, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal: 9.3.1. cópia do mapa de tempo de contribuição, bem como das certidões averbadas na aposentadoria em questão; 9.3.2. esclarecimentos quanto à discrepância no formulário e-Pessoal 130374/2019 (peça no 3) , no qual foram lançados 24 anos, 1 mês e 14 dias de tempo de serviço, enquanto a proporcionalidade da aposentadoria corresponde a 25/30; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. dê ciência, à Universidade Federal do Paraná, a respeito da presente deliberação; 9.4.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os presentes autos.